Tribunal: TJDFT
Processo: 0706247-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706247-60.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA APELADO: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA BRANDAO, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Pedido de efeito suspensivo impróprio requerido pela parte apelante (ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA) indeferido na decisão unipessoal de ID 64068181, na qual também confirmei a determinação imposta à recorrente de adimplir com a obrigação de fazer que lhe fora imposta na sentença recorrida. A apelada, anteriormente (ID 63542546), havia noticiado o descumprimento da parte adversa da obrigação ordenada. À vista disso, intime-se a parte apelada – MARIA DA CONCEICAO DA SILVA BRANDAO – para, no prazo de até 15 (quinze) dias, informar a este Juízo acerca do adimplemento da obrigação imputada à parte adversa, facultando-lhe requerer o que entender de direito na oportunidade. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator